Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1016296-68.2021.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: Adriana de Jesus Sousa
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e
Mirian Pereira de Souza
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído inicialmente no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra a decisão judicial prolatada na ação no 1008606-62.2021.8.11.0041, que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso – MT, que concedeu a liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário junto ao DETRAN, porém condicionada à prévia prestação de caução. Pretende que seja concedida tutela recursal antecipada, a fim de determinar a baixa do dívida sem exigência de prestação de caução.
A Desembargadora relatora reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e determinou a redistribuição para a Turma Recursal, sendo redistribuído para a minha relatoria.
Verifico na ação principal, que a Agravante alega, em resumo, que foi proprietária da motocicleta da Marca Honda, ano e modelo 2015, placa QBJ 0720, de cor vermelha, RENAVAN no 01065712925, e que em 24/11/2016 vendeu o referido veículo para Mirian Pereira de Souza, mas esta não realizou a transferência da propriedade junto ao DETRAN, por isso o IPVA, bem como multas estão sendo lançados em seu nome.
Constato que a Agravante juntou uma CERTIDÃO, do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Sorriso, lavrada em 14/11/2019, contando que no dia 24/11/2016, a Agravante compareceu naquela serventia e requereu o reconhecimento de sua firma no DUT, do referido veículo. Porém, não é possível visualizar a assinatura do tabelião na referida certidão.
Deve ser ressaltado que apenas assinar em cartório não transfere a propriedade do veículo. O vendedor deve fazer uma comunicação oficial ao DETRAN para informar que a partir daquela data o veículo foi vendido e não será mais o responsável por qualquer fato que venha ocorrer com o veículo. Inclusive o veículo pode se envolver em acidente com vítima, e neste caso, até que se prove em contrário, continua sendo de responsabilidade daquele que o veículo está registrado no referido órgão.
A partir da vigência da Lei 14.071/2020, que entrou em vigor em 12 de abril deste ano, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor tem prazo de 60 (sessenta) dias para comunicar a venda do veículo ao DETRAN, in verbis:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
Anteriormente o prazo era de 30 (trinta) dias, pois o referido artigo tinha a seguinte redação:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
No entanto, não há prova de que houve comunicação da venda ao DETRAN, pela vendedora do veículo, e, sem a comunicação, que é exigida por lei, não tem como a referida autarquia estadual ter conhecimento de que o veículo havia sido vendido.
Por tais motivos, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida neste Agravo de Instrumento não deve ser concedida, razão pela qual a indefiro.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida.
Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 06 de outubro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator